Tribunal: CARF
Processo: 11065.905097/2013-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SCHWERTNER ZICCARELLI RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-29
Data de publicação: 2024-02-26

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11065.905097/2013-33
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-012.586 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
29 de janeiro de 2024
Recorrente
GRUPO K1 S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: REGIMES ADUANEIROS
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/03/2012
REINTEGRA. 1o PERÍODO. VENDA DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS
OU RECEBIDAS DE TERCEIROS. CFOP 7.102. IMPOSSIBILIDADE.
Não se admite crédito do Reintegra, relativo ao 1o período do Regime, pela
exportação de mercadoria adquirida de terceiros com fim único de revenda,
uma vez que o benefício alcançava apenas a empresa produtora de bens
manufaturados no País.
REINTEGRA. PRODUTO DO REGISTRO DE EXPORTAÇÃO NÃO
CONSTA NA NOTA FISCAL. CRÉDITO GLOSADO.
Sendo constatado que o produto (identificado pelo código NCM) discriminado
no Registro de Exportação não consta entre os relacionados nas notas fiscais
indicadas no PER/DCOMP, e não sendo comprovada por outros meios a
efetiva exportação dos produtos, deve ser mantida a glosa do crédito pleiteado.
SISTEMA DE CONTROLE DE CRÉDITOS. ANÁLISE ELETRÔNICA.
CRÉDITOS SEM INCONSISTÊNCIAS. CRÉDITOS RECONHECIDOS.
As notas fiscais que não foram apontadas inconsistências no Despacho
Decisório não são desconsideradas pelo Sistema de Controle de Créditos. Pelo
contrário, as notas fiscais sem inconsistências são justamente aquelas que
fundamentam o direito creditório reconhecido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11065.905097/2013-33
Fl. 239
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-012.586 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.905097/2013-33

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Renan Gomes Rego,
Sabrina Coutinho Barbosa, Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Marcos Roberto da Silva
(Presidente).
Relatório
Por bem narrar os fatos ocorridos, adoto o relatório contido na decisão proferida
pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Fortaleza (CE):
Trata-se de manifestação de inconformidade (fls. 3/8), apresentada pela pessoa jurídica
acima qualificada, contra o Despacho Decisório Eletrônico de fls. 134/141, que deferiu
parcialmente o crédito pleiteado no PER n° 40300.23381.050313.1.5.17-5470 (fls.
146/184), relativo ao Regime Especial de Reintegração de Valores Tributários para as
Empresas Exportadoras (Reintegra), instituído pela Lei n° 12.546, de 14 de dezembro
de 2011, apurado no 1° trimestre de 2012. Com isso, foi homologada parcialmente a
compensação declarada na DComp n° P 39720.32347.301112.1.3.17-3041.
Por meio do aludido PER, a empresa pleiteou o direito creditório no valor de R$
242.032,66, tendo sido reconhecido o montante de R$ 156.373,07. Eis o teor do
Despacho Decisório em discussão:
(...)
Junto ao Despacho Decisório foram encaminhados à interessada os relatórios de
Análise do Crédito contendo a motivação e quantificação dos valores objeto do
reconhecimento parcial do crédito pleiteado. Segundo consta dos referidos relatórios,
foram apuradas as seguintes inconsistências:
Inconsistências apuradas
No curso da análise do PER/DCOMP, foram apuradas as seguintes inconsistências:
Registro de Exportação não vinculado à Declaração de Exportação
O Registro de Exportação informado no PERDCOMP não está vinculado à
Declaração de Exportação indicada.
Nota Fiscal não relacionada à DE - Exportação direta
Nas Declarações de Exportação representativas de operação de exportação direta
são relacionadas em campo específico os números das Notas Fiscais de saída
correspondentes aos produtos exportados. A Nota Fiscal não está relacionada no
campo específico na Declaração de Exportação vinculada no PER/DCOMP.
Produto do Registro de Exportação não consta na Nota Fiscal
No Registro de Exportação, bem como na Nota Fiscal, o produto exportado é
identificado pelo código NCM. Na Nota Fiscal vinculada ao Registro de Exportação
no PERDCOMP não consta produto correspondente ao identificado no Registro de
Exportação.
Nota Fiscal não comprova exportação com direito ao Reintegra
Apenas Notas Fiscais com CFOP de operações de exportação dão direito ao
Reintegra.
Fl. 240
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-012.586 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.905097/2013-33

No PER/DCOMP, na ficha Bens Exportados, são relacionados os produtos,
identificados pelo código NCM, com direito ao Reintegra.
Na Nota Fiscal não há nenhum CFOP correspondente à operação de exportação de
produto (NCM) com direito ao Reintegra.
Produto informado não está discriminado em Nota Fiscal válida
Verificar em "Demonstração do Cálculo do Direito Creditório".
Produto informado não consta em Registro de Exportação ou DSE
Verificar em "Demonstração do Cálculo do Direito Creditório".
A requerente foi cientificada do despacho decisório em 16/07/2013, e em 15/08/2013
apresentou Manifestação de Inconformidade contestando o motivo das glosas, nos
termos a seguir:
5. Analisando inicialmente as notas fiscais que geraram a inconsistência "Produto
informado não está discriminado em Nota Fiscal válida", conforme planilha abaixo,
pode se verificar que na maioria dos casos ela foi gerada por informações
incorretas prestadas na Declaração de Exportação, mas que de forma alguma
invalidam o direito do contribuinte:
(...)
6. Para comprovar o direito, segue, em anexo (ANEXO 04) os comprovantes
referidos, por nota fiscal, conforme indicado acima.
7. Dessa forma, como se constata acima, a empresa possui direito ao valor referente
ao REINTEGRA, só houve um equívoco na informação na Declaração de
Exportação, o que gerou as inconsistências apuradas, que já foram retificadas,
conforme comprovam os documentos juntados, e que podem ser cotejados na
planilha explicativa acima.
8. Já com relação à inconsistência "Nota fiscal não comprova exportação com
direito ao Reintegra", foram apresentadas uma relação de nota dos valores que
foram reconhecidos parcialmente.
9. Contudo, nessa relação de notas não aparece todas que foram incluídas no
pedido de ressarcimento, mas que possuem direito ao REINTEGRA e que foram
relacionadas no PER/DCOMP. Para visualizar as notas que não foram levadas em
consideração, segue planilha abaixo, com a relação das notas e registros de
exportação, que também estão anexados a esse processo (ANEXO 05):
(...)
III - DO PEDIDO
7. Ante o exposto requer e espera a impugnante que a presente impugnação seja
julgada procedente, com vistas a reconhecer o valor referente ao benefício do
REINTEGRA, devendo ser reconhecido que o referido crédito era passível de
compensação com outros tributos administrados pela Receita Federal.
É o Relatório.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Fortaleza/CE
(DRJ03), por meio do Acórdão no 103-003.344, de 24 de fevereiro de 2021, julgou improcedente
a manifestação de inconformidade, com base nos seguintes fundamentos:
Fl. 241
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-012.586 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.905097/2013-33

NOTAS FISCAIS DE EXPORTAÇÃO COM DIREITO AO REINTEGRA. CFOP INDICADO NAS
NOTAS FISCAIS.
Como visto, apresentaram a inconsistência "X" (Nota Fiscal não comprova exportação
com direito ao Reintegra) as Notas Fiscais abaixo enumeradas. Registre-se, todavia,
que a NF n° 141.335 não foi juntada aos autos, não havendo como se atestar qual o
CFOP informado.
145.001 (fl. 39) - CFOP 7.102
145.046 (fl. 41) - CFOP 7.102
146.388 (fl. 43) - CFOP 7.102
150.206 (fl. 46) - CFOP 7.102
151.768 (fl. 51) - CFOP 7.102
161.082 (fl. 53) - CFOP 7.102
168.467 (fl. 58) - CFOP 7.102
Sabe-se que, para que haja direito ao ressarcimento em questão, o CFOP (Código
Fiscal de Operações e Prestações) informado nas notas fiscais de exportação deve
caracterizar uma operação de exportação direta ou de venda a empresa comercial
exportadora (exportação indireta) que enseje o respectivo crédito.
No caso concreto, com relação à inconsistência "X" (Nota fiscal não comprova
exportação com direito ao Reintegra), depreende-se das NFs de saída para exportação
acima listadas, juntadas à peça de defesa, que foi informado o CFOP 7.102 (venda de
mercadoria adquirida ou recebida de terceiros), cujo texto descritivo consta do sítio do
Confaz na internet.
7.000 - SAÍDAS OU PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS PARA O EXTERIOR
- VENDAS DE PRODUÇÃO PRÓPRIA OU DE TERCEIROS
- Venda de produção do estabelecimento
Nova redação dada à nota explicativa do CFOP 7.101, pelo Ajuste SINIEF 05/05,
efeitos a partir de 01.01.06.
Classificam-se neste código as vendas de produtos do estabelecimento. Também
serão classificadas neste código as vendas de mercadorias por estabelecimento
industrial ou produtor rural de cooperativa.
7.102
- Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros
Classificam-se neste código as vendas de mercadorias adquiridas ou recebidas de
terceiros para industrialização ou comercialização, que não tenham sido objeto de
qualquer processo industrial no estabelecimento. Também serão classificadas neste
código as vendas de mercadorias por estabelecimento comercial de cooperativa.
Registre-se que o Despacho Decisório não infirmou o fato de que as notas fiscais
incluídas no Pedido Eletrônico de Ressarcimento não tenham sido objeto de exportação
por meio das respectivas Declarações de Exportação a elas vinculadas.
Pondere-se que, originalmente, o art. 2° da Lei n° 12.546, de 14 de dezembro de 2011,
previa que somente a empresa produtora de bens manufaturados no País poderia
Fl. 242
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-012.586 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.905097/2013-33

apurar o crédito do Reintegra. Daí o porquê da glosa dos créditos nas notas fiscais
com CFOP 7.102, por se reportarem ao 1° período do Regime (4° trimestre de 2011).
Apenas com a edição da Lei n° 13.043, de 13 de novembro de 2014, passou-se a prever
que qualquer empresa que exporte, sendo produtora ou não de bens manufaturados no
País, pode apurar o referido crédito (2° período do Regime).
Nesse contexto, as operações aqui tratadas não atendem aos requisitos legais do
Reintegra, considerando a emissão das notas fiscais de saída para exportação em
debate, por configurarem simples revenda, devendo ser mantida a glosa atacada.
PRODUTO DO REGISTRO DE EXPORTAÇÃO NÃO CONSTA NA NOTA FISCAL.
Apresentaram a inconsistência "T" as Notas Fiscais abaixo enumeradas:
151.457 (fl. 48)
151.745 (fl. 49)
Consta nas Informações complementares das inconsistências apuradas do Despacho
Decisório em discussão que alguns produtos (identificados pelo código NCM)
discriminados no Registro de Exportação (RE) não constam entre os relacionados nas
Notas Fiscais indicadas no PER/Dcomp, conforme segue:
(...)
Analisando-se as notas fiscais acima listadas, verificou-se que, de fato, não consta das
NFs n° 151.457 (fl. 48) e n° 151.745 (fl. 49) o produto identificado pelo NCM
9403.90.10, informado no RE 12/5095443-007 (fl. 50).
Dessa forma, não há reparo a ser feito no Despacho Decisório quanto à inconsistência
em questão.
NOTAS FISCAIS CONSIDERADAS NA ANÁLISE ELETRÔNICA.
Por fim, alegou a interessada que, no tocante à inconsistência "Nota fiscal não
comprova exportação com direito ao Reintegra", consta do Despacho Decisório a
"Demonstração do cálculo dos valores reconhecidos parcialmente", em que não teriam
sido apontadas todas as Notas Fiscais incluídas no PER, mas que ensejariam direito ao
Reintegra. Para demonstrar as NFs que não teriam sido levadas em consideração,
apresentou a planilha abaixo, contendo a relação das notas e registros de exportação,
cujas cópias juntou à peça de defesa (ANEXO 05):
(...)
Consoante arguiu a própria empresa, as NFs listadas acima estão entre as 138 (cento e
trinta e oito) que foram informadas no PER n° 40300.23381.050313.1.5.17-5470 (fls.
146/184). Isso posto, foram submetidas ao batimento eletrônico feito pelo SCC, o qual
segue necessariamente o seguinte fluxo de análise do direito creditório:
(...)
Nesse passo, o sistema verifica se as Notas Fiscais insertas na ficha "NF Exportação
Direta e Indireta" do PER constam da base de dados da RFB, encontram-se ativas (não
canceladas), referem-se a operações de saída de produtos e possuem data de saída
dentro do trimestre-calendário a que se refere o crédito postulado e dentro do período
de vigência do regime. Além disso, os itens das NFs devem conter código NCM que
conste da ficha "Bens Exportados" do PER, bem como CFOP que corresponda a um
tipo de operação de exportação (direta ou indireta).
Fl. 243
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-012.586 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.905097/2013-33

Da análise eletrônica do direito ao crédito é gerado o Despacho Decisório, nos moldes
do combatido neste processo, com o detalhamento das inconsistências apuradas. No
presente caso, a título exemplificativo, observa-se que algumas das NFs alegadamente
desconsideradas pelo SCC constam da "Demonstração do cálculo dos valores
reconhecidos parcialmente", conforme abaixo se colaciona, razão pela qual também
neste ponto não procede o argumento da Manifestante: (...)
A contribuinte interpôs Recurso Voluntário, em que reitera os argumentos
expostos em sede de impugnação, pugnando pelo reconhecimento do valor referente ao benefício
do REINTEGRA e sustentando que o referido crédito era passível de compensação com outros
tributos administrados pela Receita Federal.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Relator.
O Recurso Voluntário foi protocolado em 01/04/2021, portanto, dentro do prazo
de 30 dias contados da notificação do acórdão recorrido, ocorrida em 09/03/2021 (fl. 201).
Ademais, cumpre com os requisitos formais de admissibilidade, devendo, por conseguinte, ser
conhecido.
DAS NOTAS FISCAIS DE EXPORTAÇÃO COM DIREITO AO REINTEGRA.
CFOP INDICADO NAS NOTAS FISCAIS
No que se refere às notas fiscais cuja glosa se deu com base na inconsistência “X”
(“Nota Fiscal não comprova exportação com direito ao Reintegra”), o Despacho Decisório (fls.
135 a 139) informa que: (i) apenas Notas Fiscais com CFOP de operações de exportação dão
direito ao Reintegra; (ii) no PER/DCOMP, na ficha Bens Exportados, são relacionados os
produtos, identificados pelo código NCM, com direito ao Reintegra; e (iii) na Nota Fiscal não há
nenhum CFOP correspondente à operação de exportação de produto (NCM) com direito ao
Reintegra.
Ao apreciar a referida glosa, o v. acórdão recorrido entendeu pela sua
manutenção, nos seguintes termos:
Registre-se que o Despacho Decisório não infirmou o fato de que as notas fiscais
incluídas no Pedido Eletrônico de Ressarcimento não tenham sido objeto de exportação
por meio das respectivas Declarações de Exportação a elas vinculadas.
Pondere-se que, originalmente, o art. 2° da Lei n° 12.546, de 14 de dezembro de 2011,
previa que somente a empresa produtora de bens manufaturados no País poderia
apurar o crédito do Reintegra. Daí o porquê da glosa dos créditos nas notas fiscais
com CFOP 7.102, por se reportarem ao 1° período do Regime (4° trimestre de 2011).
Apenas com a edição da Lei n° 13.043, de 13 de novembro de 2014, passou-se a prever
que qualquer empresa que exporte, sendo produtora ou não de bens manufaturados no
País, pode apurar o referido crédito (2° período do Regime).
Fl. 244
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-012.586 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.905097/2013-33

Nesse contexto, as operações aqui tratadas não atendem aos requisitos legais do
Reintegra, considerando a emissão das notas fiscais de saída para exportação em
debate, por configurarem simples revenda, devendo ser mantida a glosa atacada.
Em seu Recurso Voluntário, a recorrente sustenta que o direito creditório relativo
a estas notas fiscais deve ser reconhecido uma vez que teria comprovado a exportação dos
produtos, conforme DDEs anexas aos autos.
Ocorre que, como bem exposto no v. acórdão recorrido, o fundamento da glosa
não foi a ausência de exportação, mas o fato de se tratar de operação que não dá direito ao
benefício do Reintegra que, nos termos da legislação vigente à época dos fatos, beneficiava
apenas a empresa produtora de bens manufaturados no País, não alcançando, por conseguinte,
operações de revenda, como aquelas enquadradas no CFOP 7.102 (venda de mercadoria
adquirida ou recebida de terceiros).
Neste sentido, sigo o seguinte precedente deste e. CARF:
REINTEGRA. VENDA DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS OU RECEBIDAS DE
TERCEIROS. IMPOSSIBILIDADE.
Não se admite crédito do Reintegra pela exportação de mercadoria adquirida de
terceiros com fim único de revenda.
(Processo no 10783.912353/2012-90; Acórdão no 3003-002.137; Conselheiro Müller
Nonato Cavalcanti Silva; sessão de 22/09/2022)
Desta forma, não sendo trazido pela recorrente qualquer elemento que
desconstituísse a glosa efetuada, voto por negar provimento ao recurso, mantendo o v. acórdão
recorrido pelos seus próprios fundamentos.
DAS GLOSAS CUJO PRODUTO DO REGISTRO DE EXPORTAÇÃO NÃO
CONSTA NA NOTA FISCAL
Quanto às notas fiscais cuja glosa se deu com base na inconsistência “T”
(“Produto do Registro de Exportação não consta na Nota Fiscal”), o Despacho Decisório informa
que o produto (identificado pelo código NCM) discriminado no Registro de Exportação não
consta entre os relacionados nas notas fiscais indicadas no PER/DCOMP, no caso, as notas
fiscais 151.457 (fl. 48) e 151.745 (fl. 49).
Ao apreciar a referida glosa, o v. acórdão recorrido entendeu pela sua
manutenção, nos seguintes termos:
Analisando-se as notas fiscais acima listadas, verificou-se que, de fato, não consta das
NFs n° 151.457 (fl. 48) e n° 151.745 (fl. 49) o produto identificado pelo NCM
9403.90.10, informado no RE 12/5095443-007 (fl. 50).
Dessa forma, não há reparo a ser feito no Despacho Decisório quanto à inconsistência
em questão.
Em seu Recurso Voluntário, a recorrente novamente alega apenas que o direito
creditório relativo a estas notas fiscais deve ser reconhecido uma vez que teria comprovado a
exportação dos produtos, conforme DDEs anexas aos autos.
Fl. 245
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-012.586 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.905097/2013-33

Desta forma, não sendo trazido pela recorrente qualquer elemento que
desconstituísse a glosa efetuada ou que comprovasse o direito ao crédito pleiteado relativo às
referidas notas, voto por negar provimento ao recurso, mantendo o v. acórdão recorrido pelos
seus próprios fundamentos.
DAS NOTAS FISCAIS CONSIDERADAS NA ANÁLISE ELETRÔNICA
Em seu Recurso Voluntário, a recorrente alega que algumas notas fiscais, que
dariam direito ao benefício do REINTEGRA e que foram relacionadas no PER/DCOMP, não
teriam sido levadas em consideração, indicando-as em planilha colacionada à impugnação e ao
recurso, contendo a relação das notas e registros de exportação, cujas cópias juntou à peça de
defesa (ANEXO 05).
Ao apreciar a referida alegação, assim se manifestou o v. acórdão recorrido:
Consoante arguiu a própria empresa, as NFs listadas acima estão entre as 138 (cento e
trinta e oito) que foram informadas no PER n° 40300.23381.050313.1.5.17-5470 (fls.
146/184). Isso posto, foram submetidas ao batimento eletrônico feito pelo SCC, o qual
segue necessariamente o seguinte fluxo de análise do direito creditório:
(...)
Nesse passo, o sistema verifica se as Notas Fiscais insertas na ficha "NF Exportação
Direta e Indireta" do PER constam da base de dados da RFB, encontram-se ativas (não
canceladas), referem-se a operações de saída de produtos e possuem data de saída
dentro do trimestre-calendário a que se refere o crédito postulado e dentro do período
de vigência do regime. Além disso, os itens das NFs devem conter código NCM que
conste da ficha "Bens Exportados" do PER, bem como CFOP que corresponda a um
tipo de operação de exportação (direta ou indireta).
Da análise eletrônica do direito ao crédito é gerado o Despacho Decisório, nos moldes
do combatido neste processo, com o detalhamento das inconsistências apuradas. No
presente caso, a título exemplificativo, observa-se que algumas das NFs alegadamente
desconsideradas pelo SCC constam da "Demonstração do cálculo dos valores
reconhecidos parcialmente", conforme abaixo se colaciona, razão pela qual também
neste ponto não procede o argumento da Manifestante: (...)
Na verdade, verifica-se que a integralidade das notas fiscais indicadas pela
recorrente foi apreciada na análise eletrônica, sendo que todas constam da planilha relacionada
no Despacho Decisório que apresenta a “Demonstração do cálculo dos valores reconhecidos
parcialmente” (fls. 136 a 139.
Ressalte-se que as notas fiscais que não foram apuradas inconsistências tiveram o
seu direito creditório reconhecido, uma vez que, conforme consta do Despacho Decisório, do
valor do crédito pleiteado (R$ 242.032,62), restou reconhecido o valor de R$ 156.373,07.
Ou seja, as notas fiscais que não foram apontadas inconsistências não foram
desconsideradas, como alega a recorrente. Pelo contrário, as notas fiscais sem inconsistências são
justamente aquelas que fundamentam o direito creditório reconhecido.
Diante do exposto, não sendo constatada nenhuma irregularidade na apuração do
direito creditório pelo Sistema de Controle de Créditos, voto por negar provimento ao recurso
também neste tópico.
Fl. 246
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3401-012.586 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.905097/2013-33

CONCLUSÃO
Por todo exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, para negar-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues

Fl. 247
DF CARF MF
Original